Tribunal: STF
Processo: AI 56296
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO COM DIVERSOS FUNDAMENTOS. PRETENDIDO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COM RELAÇÃO A UM DELES. NÃO CABIMENTO DO
RECURSO (SÚMULA 283). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO
(SÚMULA 400). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.).